Tribunal: STF
Processo: HC 259740
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Alexandre da Cruz Soares de Farias contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3).



    Consta dos autos ter a defesa formulado pedido de detração penal ou de concessão de sursis humanitário ao recorrente perante o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cubatão - SP, que não analisou os pleitos sob o fundamento de que deveriam ser apresentados ao Juízo da Execução. 



    Neste writ, a defesa sustenta haver flagrante violação à Súmula Vinculante 56, em virtude da expedição de mandado de prisão em desfavor do sentenciado, que estava em prisão domiciliar por determinada patologia desde 2021, devido à inexistência de vagas em hospital penitenciário. 



    Alega não ter sido observada a possibilidade de detração da pena e destaca que o réu já cumpriu mais de metade da sanção que lhe foi imposta, logo faz jus à readequação do regime ou à apreciação dos benefícios da execução penal, como livramento condicional ou progressão de regime, nos termos da Súmula 716/STF. 



    Requer, liminarmente, seja revogado o mandado de prisão expedido contra o paciente e determinada a sua manutenção em prisão domiciliar. No mérito, pugna pela “detração antecipada da pena, considerando todo o tempo de prisão provisória, com a readequação do tempo a cumprir e do regime inicial mais brando (aberto), também avaliando-se a possibilidade de implementação do ‘sursis’ humanitário ou ainda do livramento condicional, neste último caso, determinando-se a análise ao juízo de primeiro grau, e determinando a imediata expedição da guia de execução criminal, independentemente de qualquer condicionante quando ao cumprimento do mandado de prisão”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “O Tribunal de origem, ao analisar o pedido de substituição da custódia pela medida domiciliar, denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 175/176): 



    De se ressaltar que os benefícios pretendidos, tanto da prisão domiciliar, como do ‘sursis’ humanitário, são de cunho estritamente executório, sendo a apreciação de tais de competência do Juízo da execuções criminais. No tocante a aplicação do contido no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, é certo também que a detração de pena constitui matéria cuja apreciação é de competência exclusiva do Juízo das Execuções Criminais, respaldada em legislação especial, específica (artigo 66, da Lei nº 7.210/84), não obstante a reforma parcial do Estatuto Adjetivo tenha estabelecido a matéria no artigo em comento. Aliás, nem poderia ser diferente, uma vez que apenas o MM. Juiz das Execuções Criminais tem em mãos todo o histórico de condenações do apelante, aí incluídas todas as suas eventuais execuções, como também o seu histórico comportamental, na condição de detento, inclusive provisório, decorrendo dessa análise a possibilidade, ou não, de ser a ele deferida eventual progressão de regime prisional, mormente em se tratando de condenado que é reincidente específico, daí porque, observado o teor dos ditames dos arts. 110 a 112, da LEP, o aludido pleito há que ser direcionado ao juízo próprio, capacitado para exarar decisão sobre a matéria. [...] Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta via, vez que ela se mostra indevida para tal escopo. Isto posto, não se conhece da presente impetração.



    Vê-se, portanto, que a Corte estadual não enfrentou as teses de violação ao enunciado da Súmula Vinculante n. 56/STF e de detração, destacando que os pleitos devem ser inicialmente formulados perante o Juízo da execução. 



    Dessa forma, a análise dos pedidos ora trazidos pela defesa implica indevida supressão de instância, providência rechaçada pela remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, devendo-se aguardar o julgamento do agravo em execução.



    (...)



    Ante todo o exposto, não conheço do presente recurso ordinário”. (e-doc. 3, p. 2-3, grifei)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Ainda que superado esse óbice, no tocante à detração de pena e consequentes benefícios como progressão de regime, sursis e prisão domiciliar, esta Corte é firme no sentido de que compete ao Juízo das Execuções Criminais apreciar o pedido de detração da pena formulado pelo sentenciado (HC 75.119, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 6.3.1998; HC 119.153, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.6.2014). 



    Nesse mesmo sentido:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Detração de pena. Progressão de regime. 3. Compete ao Juízo das Execuções Criminais apreciar o pedido de detração da pena formulado pelo sentenciado. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 229783 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 28/09/2023, grifei)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DETRAÇÃO DA PENA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Na esteira da jurisprudência desta Corte Suprema, “Para apreciar a pretensão do Impetrante de detração do tempo de prisão cautelar do Paciente no curso do processo do total da pena seria necessário novo exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial: questão a ser dirimida pelo juízo da execução competente” (HC 133.867/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 30.6.2016). 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”. (HC 131676 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/02/2017 grifei)



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente